Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702406-09.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR BARBOSA FIUSA APELADO: ARIANA SILVEIRA DA SILVA, PAULO CESAR DE AMORIM DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (ID 63411182) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator